Tribunal: TJMT
Processo: 1002938-47.2020.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002938-47.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (APELANTE), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (APELADO), SARAH DE MORAES GODOI - CPF: 041.121.791-70 (ADVOGADO), CATIA BERGAMASCHI - CPF: 023.469.381-90 (ADVOGADO), HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 033.353.181-70 (ADVOGADO), ANDRE LUIS STEIN FORTES - CPF: 019.968.661-09 (ADVOGADO), MARIO MASTELLA NETO - CPF: 043.970.591-60 (ADVOGADO), ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO - CPF: 070.508.258-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PARCELAMENTO DEFERIDO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO TERMO APRAZADO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não obstante o fato de que o não recolhimento das custas iniciais implicar no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15, contudo, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional, possível seja oportunizado aos apelantes, como medida derradeira, o recolhimento imediato das custas de distribuição em parcela única.

Assim, prestigia-se o acesso à Justiça, mas impõe ônus aos recorrentes que, em razão de desídia, deliberadamente deixaram de cumprir a determinação judicial com o recolhimento mensal das parcelas das custas iniciais.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO
em face da sentença proferida
nos
Embargos à Execução
opostos nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
no 1001702-31.2018,
ajuizada em seu desfavor por
AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
,
que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 290 e 485, I, ambos do CPC/15.

E ainda os condenou ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - ID no 161768689.

Em síntese, sustentam os apelantes que laborou em equívoco o magistrado
a quo
, devendo ser reformada a sentença de cancelamento da distribuição, pois peticionaram nos autos solicitando o cadastramento do parcelamento das custas, bem como para que fossem intimados para dar início ao recolhimento das custas de forma parcelada.

Alegam que, diversamente do que consta da certidão de impulsionamento dos autos, não é incumbência da parte entrar em contato com o Departamento de Controle e Arrecadação e solicitar a inclusão do parcelamento no sistema, pois tal providência compete exclusivamente à Secretaria da Vara, sobretudo em razão da inexistência de decisão judicial ordenando o pagamento das custas.

Destacam ainda que sequer houve a intimação pessoal para efetuar o pagamento das custas, seja em parcela única, seja de forma parcelada, logo, não poderia, no caso, haver a extinção prematura do feito.

Assim, sob tais alegações, pleiteiam a reforma da sentença, com a determinação para recolher as custas de distribuição de forma parcelada, após o cadastro do parcelamento no sistema do TJMT, cuja providência deverá ser realizada pela Secretaria da Vara.

Ao fim, pugnam pelo deferimento do parcelamento do preparo recursal.

Em contrarrazões no ID no 161768696, a parte apelada requer a desconsideração da petição dos apelantes que pretendem corrigir, nas razões da apelação, erro material com relação ao valor da causa, bem como impugna o pedido dos recorrentes para parcelamento do preparo recursal. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Em decisão constante no ID no 164515652, foi deferido o parcelamento das custas recursais, sendo comprovado o recolhimento da primeira parcela no ID no 165509152.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que os apelantes
MILTON GAETANO JUNIOR e ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO

opuseram
Embargos à Execução
nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
no 1001702-31.2018,
ajuizada em seu desfavor por
AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, sustentando, em síntese, a possibilidade de discussão da
causa debendi
das Notas Promissórias, ao argumento da não circulação dos títulos de crédito; alegam ainda, nulidade da Execução em razão de vício/defeito na aquisição da soja, bem como ausência de comprovação pelo Exequente da entrega dos produtos.

Ao fim, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo aos embargos, bem como o deferimento da gratuidade de justiça, sendo indeferido o pleito de concessão de efeito suspensivo e deferida a benesse da gratuidade de justiça (ID no 161768659).

Contudo, a concessão da gratuidade fora impugnada pela Exequente/Embargada, a qual denunciou a propriedade, pelos embargantes, produtores rurais, de vasto patrimônio constituído por imóveis e veículos, sendo então o benefício revogado pelo magistrado singular, com a determinação de recolhimento das custas, conforme decisão constante no ID no 161768667.

Da referida decisão, os embargantes, ora apelantes interpuseram o recurso de agravo de instrumento no 1010667-16.2021, distribuído à minha relatoria, sendo o recurso julgado em 04/10/2021 para manter o indeferimento da gratuidade de justiça, mas oportunizou-se aos embargantes o parcelamento das custas de distribuição em 06 parcelas.

Na sequência, observa-se que na ação de origem os embargantes aviaram pedido ao juízo para “
mandar cadastrar o parcelamento das custas perante o sistema processual do Poder Judiciário de Mato Grosso e, após, requer a intimação dos embargantes para darem início do recolhimento das custas judiciais de forma parcelada
”. ID no 161768678

Ao contínuo, determinou-se a intimação da

“
parte autora a entrar em contato diretamente com o departamento responsável pelo parcelamento de custas judiciais, Departamento de Controle e Arrecadação, através do email: dca@tjmt.jus.br, enviando juntamente o valor da causa e cópia do acórdão que deferiu o parcelamento
”. ID no 161768679

Na inércia dos embargantes, fora prolatada sentença de cancelamento da distribuição e extinção sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Pois bem.

Inicialmente de se consignar que, embora a parte apelada pretenda em suas contrarrazões não seja considerada a petição dos apelantes juntada após o recurso de apelação no ID no 161768694, esclarece-se que a mesma se presta apenas a retificar erro material constante da peça recursal onde fez constar erroneamente que o valor da causa era R$ 601.680,00 e o valor das custas de R$ 16.792,00, para constar como correto o valor da causa nos Embargos à Execução é de R$ 402.647,67 e o valor das custas de R$ 12.079,43, não importando em qualquer acréscimo às razões recursais, já que, de fato, é este o valor da causa declarado na inicial dos Embargos à Execução.

Feito o esclarecimento, passo ao julgamento do recurso de apelação cível.

É certo que a concessão dos benefícios da justiça gratuita constitui medida excepcional no ordenamento jurídico pátrio, reservada apenas àqueles que não dispõem de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nos demais casos, o recolhimento das custas processuais configura requisito essencial para o regular processamento do feito, pena de cancelamento da distribuição por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo. Como elucida a doutrina pátria:

"
[...]

A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a petição inicial
(CPC 284),
sob pena de indeferimento e cancelamento da distribuição
" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 516). (g.n.)

Assim, na hipótese dos autos, após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, em que fora mantido o indeferimento da benesse legal, mas concedido o parcelamento das custas, cabia aos apelantes o recolhimento imediato da primeira parcela, bem como das subsequentes, fazendo a juntada dos comprovantes aos autos.

Desse modo, diversamente do que alegam, cabia aos recorrentes diligenciar junto ao Judiciário para a emissão das guias de pagamento das custas de distribuição, de forma parcelada, conforme autorizadas no agravo de instrumento.

Aliás, embora possa ter havido alguma dúvida inicial dos apelantes com relação à sistemática para a emissão das guias, dos autos se observa que há expressa manifestação do juízo a respeito, conforme se depreende da movimentação constante no ID no 161768679, que determina à “
parte autora a entrar em contato diretamente com o departamento responsável pelo parcelamento de custas judiciais, Departamento de Controle e Arrecadação, através do email: dca@tjmt.jus.br, enviando juntamente o valor da causa e cópia do acórdão que deferiu o parcelamento
”.

Do que se apresenta, o juízo indicou não apenas o departamento competente para a emissão das guias, bem como assinalou que os requerentes deveriam juntar a cópia do acórdão que deferiu o parcelamento das custas.

Desse modo, não assiste razão aos apelantes ao imputar à Secretária da Vara tal incumbência, assim, se restaram inertes no cumprimento do comando judicial, devem, portanto, arcar com o ônus da sua desídia.

Em caso semelhante ao dos autos, a e. Desa Clarice Claudino da Silva, julgando deserto o recurso de apelação cível no 1000088-87.2020, assim consignou:

[...]
Na decisão em que autorizei o parcelamento fiz questão de ressaltar que a deliberação deveria ser cumprida perante o Departamento de Controle e Arrecadação, que é o setor competente para processar o parcelamento, por meio de contato eletrônico dca@tjmt.jus.br ou pelo telefone n. (65) 3617-3815. Logo, deixei claro que o Recorrente deveria providenciar o cadastramento e, no prazo do boleto, quitar a primeira parcela, sob pena de deserção.

Assim, o que se vê no caso concreto é que, efetuado o cadastramento, o Recorrente descumpriu a ordem judicial de pagamento, pois ao invés de peticionar informando a quitação da 1a parcela no preparo, cujo boleto venceu em 19/10/2022, decidiu “comunicar”, em 20/09/2022, que havia conseguido cadastrar o parcelamento.

Está muito claro que o Recorrente tentou adiar o cumprimento da sua obrigação de recolher a 1a parcela do preparo na data do vencimento (19/10/22) haja vista que, como a petição de “informação do cadastramento”, protocolizada em 20/09/2022, foi analisada somente em 25/10/2022, e publicada no DJe em 31/10/2022, o Recorrente veio aos autos para dizer que, em 31/10/2022, o boleto da 1a parcela já estava vencido.

Ao contrário do alegado pelo Recorrente, o Setor de Controle e Arrecadação deste Tribunal de Justiça não informou que era necessária autorização de novo parcelamento. Na verdade, o que existe é um comunicado do próprio sistema afirmando que o prazo de emissão do parcelamento venceu, o que corrobora a falta de recolhimento da 1a parcela na data agendada (19/10/2022).

Com efeito, considerando que o acórdão do agravo de instrumento no 1010667-16.2021 interposto pelos apelantes, que deferiu o parcelamento, transitou em julgado em data de 11/11/2021, ou seja, esgotado há muito o prazo para o recolhimento da 6a e última parcela, contudo,
em prestígio à efetividade do processo, do exercício da ampla defesa e do contraditório e da primazia da prolação de decisões de mérito, oportunizo aos apelantes/embargantes, como medida derradeira, o
recolhimento das custas de distribuição dos Embargos à Execução em parcela única, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do presente acórdão
.

Assim, optando os recorrentes pela continuidade da ação, deverão recolher as custas de distribuição
em parcela única, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do presente acórdão

Desta feita, com estas considerações,
dou parcial provimento ao recurso
para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento, condicionado ao pagamento das custas de distribuição
numa única parcela, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação do presente acórdão, inclusive o preparo recursal
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023